Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA EMBARGADO: ESPÓLIO DE VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ERANI RAMIRA DA ROCHA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem, verificado erro material no despacho de ID 31413086, necessária sua correção. Assim, revogo o referido despacho. O réu opôs Embargos de Declaração conforme ID 31287934, sendo que o espólio autor foi intimado a responder os Embargos opostos pelo réu conforme despacho de ID 31304323. Verifica-se, ainda, que o autor, ESPÓLIO DE VAGNER MAURÍCIO DA ROCHA, também opôs Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, conforme ID 31336855, não havendo ainda a intimação réu para a reposta. Portanto, à Secretaria para que certifique quanto à resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo réu. Após, diante do pedido de efeitos infringentes formulado pelo espólio autor, intime-se o réu o para apresentar resposta no prazo legal Precluso, retornem conclusos para análise dos recursos opostos. Brasília, 10 de janeiro de 2022 13:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador